Tribunal: TJDFT
Processo: 0729986-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729986-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSMO CIPRIANO DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE VIEIRA DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora - Salário - Possibilidade - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Dignidade do Devedor - Preservação - Probabilidade de Provimento do Recurso - Liberação de valores - Parcial deferimento COSMO CIPRIANO DA SILVA interpôs recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, no qual pleiteia a suspensão da determinação de desbloqueio e liberação da quantia de R$ 4.300,97 (quatro mil e trezentos reais e noventa e sete centavos) em favor do Agravado, mantendo-se a constrição judicial sobre o referido valor. É o relatório. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo parcialmente presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. Explico. Analisando os autos de origem, verifica-se que, em razão de pesquisa parcialmente frutífera no sistema SISBAJUD, foi realizada a constrição de R$ 4.300,97 (quatro mil trezentos e noventa e sete reais) junto ao BRADESCO, em conta de titularidade do agravante. De fato, constata-se que há comprovação de que o valor bloqueado decorre integralmente de salário, conforme se verifica nos extratos bancários e contracheques juntados aos ID 223694285 e 232439537 dos autos principais. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a constrição deve ser analisada de forma casuística, observando-se percentual entre 10% (dez por cento) e 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor. Com efeito, a referida penhora deve ser feita de modo parcimonioso, em análise caso a caso, de modo a não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. No caso concreto, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido penhorado via Sisbajud (R$ 4.300,97) preserva o mínimo existencial e um padrão de vida digno e observa os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) do valor bloqueado via Sisbajud, devendo ser liberado 90% (noventa por cento) da quantia bloqueada à parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para cumprimento. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator